Tribunal: STF
Processo: RHC 119727
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo pedido expresso de publicação em nome dos dois advogados substabelecidos, não há ilegalidade na publicação do acórdão estadual em nome apenas de um dos profissionais constituídos pelo acusado. Precedentes. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.